Tribunal: TJMT
Processo: 1001738-22.2022.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001738-22.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça do Trabalho]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANACLETO TORRES RIBEIRO - CPF: 474.825.831-49 (APELANTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. O magistrado que conheceu do processo em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão, torna-se impedido (Art. 144, inciso II do CPC). Assim, voto pelo reconhecimento do impedimento do relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR MAIORIA RECONHECEU O IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO RELATOR.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO TJMT. REDISTRIBUIÇÃO AO GABINETE DA SEGUNDA TURMA RECURSAL. IMPEDIMENTO CONFIGURADO. MAGISTRADO QUE ATUOU NO FEITO EM INSTÂNCIA DIVERSA. ART. 144, II, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO GABINETE 1. NECESSIDADE DE NOVA PAUTA PARA JULGAMENTO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor temporário em face de sentença que julgara improcedentes os pedidos de nulidade contratual e condenação ao pagamento de FGTS.

2.

O feito tramitou inicialmente junto ao TJMT, que declinou da competência em favor das Turmas Recursais.

3.

Redistribuído à Segunda Turma Recursal, verificou-se que o magistrado relator, Dr. Edson Dias Reis, já havia atuado no processo em grau anterior, proferindo decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Analisar a ocorrência de impedimento do relator (CPC, art. 144, II) e definir as providências processuais cabíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O art. 144, II, do CPC prevê o impedimento do juiz que tenha atuado anteriormente no feito, em outra instância, proferindo decisão.

6.

O impedimento é matéria de ordem pública, configurando nulidade absoluta, podendo ser reconhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição (CPC, arts. 144 e 147).

7.

A jurisprudência desta Turma Recursal já consolidou a anulação de julgamento quando identificado impedimento (NU 1028898-88.2021.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Claudio Roberto Zeni Guimarães, julgado em 16/04/2023).

8.

No caso, como o magistrado relator atuou no TJMT proferindo decisão anterior, impõe-se o reconhecimento do impedimento, com redistribuição dos autos ao Gabinete 1, para prosseguimento do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Reconhecido o impedimento do magistrado relator (CPC, art. 144, II).

10.

Determinada a redistribuição dos autos ao Gabinete 1 da Segunda Turma Recursal, com intimação das partes (art. 62, §1o e §2o, Regimento Interno das Turmas Recursais).

11.

Autos deverão retornar conclusos para inclusão em pauta de julgamento, uma vez que o mérito do recurso não foi apreciado.

Tese de julgamento:

1.

A atuação anterior do magistrado em outro grau de jurisdição, proferindo decisão no mesmo processo, caracteriza impedimento (CPC, art. 144, II).

2.

O impedimento é matéria de ordem pública, gera nulidade absoluta e deve ser reconhecido de ofício, impondo a redistribuição dos autos para prosseguimento válido do feito.

Dispositivos aplicados:
CPC, arts. 144, II e 147; Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023, art. 62, §§1o e 2o).

Precedente persuasivo:
TJMT, Turma Recursal Única, NU 1028898-88.2021.8.11.0001.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, na qual a parte autora postulava a nulidade dos contratos temporários e a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de FGTS do período de 2017 a 2018.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS.

No caso concreto, o recorrente alega ter mantido vínculo com o município de Paranatinga, por meio de contratos temporários, exercendo a função de serviços gerais, no período compreendido entre 2009 e 2018, e requer o pagamento de FGTS do período não prescrito.

Entretanto, como consignado na sentença, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A inicial foi instruída apenas com capturas de tela do site “Meu INSS” (id. 169575746), as quais não constituem prova do vínculo empregatício alegado.

Os elementos apresentados não demonstram, de forma idônea, a existência de relação contratual com o ente público, tampouco permitem a análise quanto a eventual desvirtuamento da contratação temporária. Ademais, não evidenciam o inadimplemento de verbas trabalhistas, pois não identificam os períodos efetivamente laborados, nem a natureza jurídica do vínculo alegado.

Diante da fragilidade da prova apresentada, não há como reconhecer o direito pleiteado pela parte autora.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO AUTORAL RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor, ora Recorrente, alega foi contratado temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2019 a 2022), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS. 2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3.
Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C e certidão de vínculo funcional, na qual não consta nenhuma informação sobre o período laborado, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.
4. Cumpre destacar que o Juízo “a quo” determinou a intimação da parte autora para trazer aos autos ficha financeira, holerites ou documento equivalente dos períodos que entende devido, nos quais se possa averiguar a exata composição da remuneração do agente público, contudo, este permaneceu inerte. 5. Conforme consta na sentença recorrida: “O autor colacionou à inicial apenas comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda (Cédula C) dos anos de 2018 a 2022 (Id. 138524288 e ss.) e Certidão de vínculo funcional (Id. 138525744), a qual não traz maiores detalhamentos acerca dos períodos de efetivo exercício da função temporária. Logo, à vista do que foi apresentado pelo autor, nota-se que os documentos não detalham com precisão a composição remuneratória do servidor, de modo inviável a extirpação de dúvida quanto à (in)existência de pagamento da verba trabalhista reclamada”. 6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator
(TJMT – N.U 1002222-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (grifei).

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso
e nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face do disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

VOTO DIVERGENTE VENCEDOR

Cuida-se de ação de cobrança proposta por Anacleto Torres Ribeiro em desfavor do Município de Paranatinga na qual a parte autora alega ter sido contratada temporariamente pelo ente público tendo se caracterizado a nulidade da relação contratual, postulando ao final a declaração de nulidade dos contratos pactuados e a condenação da parte reclamada ao pagamento de FGTS referente ao período trabalhado.

A sentença julgou improcedentes os pedidos dirigidos na inicial, tendo sido interposto o presente recurso que fora distribuído ao TJMT, ocasião em que foi declinada a competência a esta Turma Recursal para julgamento do expediente recursal.

Por ocasião da análise do feito junto ao E. TJMT serviu como relator o D. Magistrado Edson Dias Reis, convocado junto ao E. TJMT, tendo lá sido proferida a decisão de Id. no 240130159, a qual declinou a competência a esta Turma Recursal.

Posteriormente, quando da remessa do feito a esta Turma Recursal houve a redistribuição do feito ao gabinete 2, desta Segunda Turma Recursal, cuja titularidade quando da redistribuição é do próprio Dr. Edson Dias Reis.

Nesse passo, é de se reconhecer a configuração do instituto jurídico do impedimento, conforme previsto na norma processual (CPC, art. 144, inciso II).

A jurisprudência anota:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NO ACÓRDÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO VERIFICADA DE OFÍCIO –
IMPEDIMENTO
DO RELATOR –
MAGISTRADO
QUE PROFERIU DECISÃO LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU – ARTIGO
144
,
II
, DO CPC – ACÓRDÃO ANULADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS POR FUNDAMENTO DIVERSO.

A regra de
impedimento
do
Magistrado
, conforme previsão dos arts.
144
e 147, do CPC, constitui matéria de ordem pública, gerando nulidade absoluta que pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, bem como reconhecida de ofício. (N.U 1028898-88.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

Logo, impositivo que se reconheça o impedimento do Magistrado Relator, porquanto tomou conhecimento do feito em outra instância, nele fazendo consignar decisão.

Referido entendimento visa afastar eventual configuração de nulidade.

Por fim, registre-se que o presente voto está sendo lançado por este Magistrado em Substituição Legal tendo em vista a ascensão da D. Vogal ao desembargo, tendo, por questões técnicas sido impossibilitada de lançar o voto e o acórdão em sistema.

Lado outro, tendo em vista ter sido a Magistrada que atuava junto ao Gabinete 1, a Vogal vencedora, determinante que seja o presente feito redistribuído ao gabinete 1 para o fim de que não permaneça junto ao Gabinete de Titularidade do Magistrado impedido e bem assim para que possa ter segmento o julgamento do recurso interposto pela parte autora.

Determino por fim, à Secretaria que promova a intimação das partes, tendo em vista que não foi o presente voto/acórdão disponibilizado no encerramento da sessão, na forma do Regimento Interno das Turmas Recursais (art. 62, §1o e §2o).

Após, tendo em vista que o mérito recursal não foi apreciado ante a verificação do impedimento que obstou referida análise, determino que os autos tornem conclusos a fim de inclusão em pauta de julgamento.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025